Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. BANDA LARGA. INSTABILIDADE E FORNECIMENTO DE VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de o serviço de internet ter sido fornecido em velocidade inferior à contratada não é suficiente, por si só, para configurar a hipótese de dano moral indenizável. Não tendo havido a inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito e nos autos não existem provas suficientes para indicar que tivesse passado por alguma situação vexatória, sendo certo que o simples aborrecimento não basta para configurar o dano moral.
2. Para o que foi relatado e comprovado no processo, identificou-se um simples inadimplemento contratual, com os desdobramentos esperados por aquele que tem suas expectativas de negócio frustradas, prejudicando somente a esfera patrimonial do requerente, mas sem infringência ao direito da personalidade. A questão trazida, e o próprio recurso ao Judiciário, são meros aborrecimentos, ordinariamente experimentados no cotidiano vida moderna, tribulações pelas quais qualquer pessoa pode passar, inexistindo ainda qualquer conduta da ré que humilhasse ou ferisse a dignidade do apelante, e por isso a pretensão indenizatória é descabida.
3. Negou-se provimento ao apelo.